Tribunal: STF
Processo: RE 755566
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPANHIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS S.A. (CEMIG). AUSÊNCIA DA IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LISTAGEM NA BOLSA DE VALORES. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 508. NEGATIVA DE SEGMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em nova análise (e-doc. 69, p. 3), manteve o juízo de retratação anterior. Eis a ementa do acórdão reafirmado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 



    O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 600.8671SP, em sede de repercussão geral (Tema n° 508), que reconhece que, ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’. 



    Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.” (e-doc. 34).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 150, inc. VI, al. “a”, e 173, § 1º, inc. II e § 2º, todos da Constituição da República (e-doc. 39). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O presente recurso não merece provimento. 



    4. A Cemig tem natureza jurídica de sociedade de economia mista e, apesar de ser uma sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, tal característica não sobrepuja o fato de ela repartir lucros com seus acionistas privados e, inclusive, possuir listagem de suas ações na Bolsa de Valores.



    5. Nesse mesmo sentido, me filiei ao que definido pela Segunda Turma em recente decisão no RE nº 1.433.522-AgR/MG e entendo que o caso dos autos é justamente o de aplicação do Tema RG nº 508, porque a Cemig reúne os traços distintivos daquela afetação.



    6. Dessarte, haja vista o chancelado no aludido Tema RG nº 508 (Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas), entendo rigorosa sua aplicação sobre o caso.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator